Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDULENTO. CONTRATO NÃO FIRMADO PELO AUTOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do vínculo jurídico contratual entre o autor e a requerida, bem como condenou esta ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. A parte autora, nas suas razões recursais, argumenta sobre a necessidade de majoração do valor da condenação por danos morais. Afirma, ainda, que o simples fato de ter seu nome inserido em órgãos de proteção ao crédito já é motivo suficiente para lhe causar danos irreparáveis.
3. A parte ré, por sua vez, em razões recursais, alega que, assim que teve ciência dos fatos narrados pelo requerente, tomou todas as providências para sanar os prejuízos suportados. Ressalta a boa-fé da sua conduta e que em momento algum o autor demonstrou o dano moral sofrido. Requer, subsidiariamente, a redução do montante do valor da indenização arbitrado e, por fim, impugna a data inicial para incidência dos juros da mora, defendendo que devem incidir a partir do arbitramento do dano moral.
4. Considerando a matéria que foi abordada nos recursos das partes e devolvida para a reapreciação por esta Turma Recursal, a controvérsia a ser solucionada, no presente caso, limita-se à pertinência (ou não) da condenação da requerida em danos morais, o valor desta condenação, em caso afirmativo, e, por fim, a data inicial de incidência dos juros da mora.
5. Partindo da premissa de que é incontroverso nos autos que o contrato de cartão anexado pela requerida (ID 12847402) foi assinado por terceiro mediante fraude, isto é, sem participação do requerente, qualquer negativação do nome autor em relação ao referido contrato fraudulenta é indevida. Neste sentido, seguindo o entendimento já consolidado das Turmas Recursais do TJDFT, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Portanto, resta configurado o dano moral indenizável, na modalidade "in re ipsa". Cabe frisar que não se aplica ao caso em apreço a Súmula 385 do STJ, uma vez que na data em que a requerida incluiu o nome do requerente nos registros do SCPC – 29/12/2018 – não havia inscrições preexistentes.
6. Em relação ao valor da condenação, cumpre frisar que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e, como prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
7. Portanto, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. No caso em análise, considerando, sobretudo, a postura da requerida de retirar o nome do requerente dos cadastros do SCPC, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada na sentença, atende aos requisitos elencados.
8. Em relação ao termo inicial dos juros da mora, não se vislumbra fundamento para alteração do dies a quo dos mesmos, uma vez que não houve, no presente recurso, redução do valor da condenação. Ademais, nos casos de condenação por danos morais por obrigações ilíquidas, nos termos do art. 405 do CC, os juros da mora têm seu marco inicial a partir da citação.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido em parte e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas por ambas as partes. Sem condenação em honorários por causa da sucumbência recíproca.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.